Tribunal: STF
Processo: ARE 1280290
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLEITO DE RESCISÃO DE JULGADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM SUSTENTADA EM FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 748.371 RG).



    1. A circunstância de o colegiado de origem, tendo em consideração o cotejo entre título judicial transitado em julgado e pleito rescisório, basear-se nos fatos e provas dos autos para declarar a improcedência da ação rescisória atrai a aplicação do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. Inexiste repercussão geral na articulação de ofensa à coisa julgada, quando em sua apreciação se faz imprescindível a prévia análise de normas infraconstitucionais (ARE 748.371 RG).



    3. Agravo interno desprovido.